Tribunal: STF
Processo: HC 182415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/BH, no processo nº 0024.07.689616-6, em 6 de novembro de 2019, condenou o paciente ante o cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao risco de reiteração criminosa. Determinou a expedição de mandado de prisão, o qual foi cumprido em 10 de março de 2020.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 557.282/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva. Sublinha haver constrangimento ilegal, tendo em vista determinação do cumprimento antecipado da sanção no regime mais gravoso. Diz ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma pendente de exame apelação interposta pela defesa. Articula com o artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. Ressalta que o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução do processo-crime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa, sem especificá-la. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 8 de maio de 2020, revelou que apelação formalizada pela defesa aguarda julgamento. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A análise da decisão por meio da qual, na sentença, determinada a preventiva demonstra haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. No tocante ao argumento alusivo à preservação da ordem pública, esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo assentou provável a reiteração delitiva, deixando de destacar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Partiu da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. É inadequado concluir pela periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. 
    Há mais: O regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa em relação à estabelecida para execução do próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0024.07.689616-6, do Segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte/BH. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator